Tribunal: TJDFT
Processo: 0744561-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. TRATADOS INTERNACIONAIS RATIFICADOS PELO BRASIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PREVALÊNCIA SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROMISSO INADIÁVEL. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. PRESENÇA DE MENORES IMPÚBERES. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação em tela é regida subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores se enquadram no conceito de consumidores e a ré, de fornecedora, e o serviço prestado é transporte aéreo. 1.1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que precipuamente as normas aplicadas devem ser as Convenções Internacionais. (ARE 766618, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017).
2. O caso dos autos retrata peculiar situação ao se considerar o fato de que os autores estavam em trânsito para comparecer a compromisso inadiável, casamento da irmã de um dos autores, que aconteceria no dia seguinte ao da viagem contratada. 2.1. Portanto, a disponibilização pela empresa de nova passagem aérea apenas para o dia seguinte, ou seja, o dia do casamento, não atendia às necessidades dos demandantes.
3. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal, o transportador não será responsável pelo atraso quando atestar a adoção de "todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas".
4. A parte ré nada esclarece sobre o fortuito que ocasionou o cancelamento do voo, também não apresenta qualquer justificativa para não ter realocado os autores em voo naquele mesmo dia, ainda que por outra companhia aérea, tampouco comprova a assistência fornecida aos autores, reservando-se a apresentar argumentos genéricos para se esquivar da responsabilidade pelo mau serviço prestado. 4.1. Diante da situação apontada, verifica-se inegável responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais sofridos, haja vista a ausência de notificação prévia, a falta de assistência prestada aos autores e a realocação tardia dos passageiros, o que ocasionou a compra de novos bilhetes.
5. No que se refere aos danos morais, segundo o Supremo Tribunal Federal, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais, instituto de índole constitucional (CF, art. 5o, incisos V e X), que se sobrepõe a tratados e convenções internacionais. (RE 172720, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 06/02/1996).
6. O cancelamento de voo internacional, sem qualquer justificativa plausível, desencadeando a espera no aeroporto em país estranho, com duas crianças menores, sem notícia ou qualquer assistência, afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados à esfera íntima da pessoa, cuja violação cause dor, sofrimento, frustração, dentre outros sentimentos negativos, mormente quando não há comprovação da adoção de medidas aptas a reduzir o constrangimento suportado, sendo cabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais na espécie.
7. A situação narrada extrapola o mero desconforto ou aborrecimento, não havendo dúvidas de que o fato gerou angústia, aflição e desconforto, pelos quais o consumidor não passaria caso o serviço tivesse sido prestado de forma adequada. 7.1. Verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda melhor correlação com os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização, principalmente considerando a presença de duas crianças, de 6 e 8 anos, sob cuidados dos autores, com as demandas próprias de menores impúberes.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.